Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-42.2020.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-42.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.468.242/0001-32 (APELANTE), GIANCARLLO MELITO registrado(a) civilmente como GIANCARLLO MELITO - CPF: 279.727.708-24 (ADVOGADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), LEANDRO B. SILVEIRA LTDA - CNPJ: 06.041.950/0001-40 (APELANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), LEANDRO BARRETO SILVEIRA - CPF: 034.988.871-06 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CIBE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 08.874.924/0001-29 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.468.242/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO B. SILVEIRA LTDA - CNPJ: 06.041.950/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARRETO SILVEIRA - CPF: 034.988.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível.
Ação declaratória de inexistência de débito. Boleto fraudulento. Vazamento de dados. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Solidariedade na cadeia de fornecimento. Restituição simples. Culpa concorrente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou concessionária de energia elétrica à restituição simples de valores pagos em boletos fraudulentos, emitidos com dados verídicos da unidade consumidora, afastando danos morais em razão de culpa concorrente do consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde pela restituição de valores pagos em boletos fraudulentos quando não houve ingresso do numerário em sua esfera patrimonial; (
ii
) saber se a fraude configura culpa exclusiva de terceiro ou fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A utilização de dados específicos e sigilosos do consumidor para emissão de boletos fraudulentos evidencia falha na segurança do sistema, caracterizando fortuito interno e afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro.

5. A aparência de legitimidade das faturas, com reprodução fiel de valores e histórico de consumo, induz o consumidor médio a erro escusável, descaracterizando a mora.

6. A ausência de recebimento direto dos valores pela concessionária não afasta o dever de indenizar, diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7º,
p.u
., e 25, § 1º, do CDC).

7. Configurada culpa concorrente do consumidor, que deixou de conferir o beneficiário no ato do pagamento, impõe-se a restituição simples, afastada a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A fraude em boletos viabilizada por vazamento ou uso indevido de dados do consumidor configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A ausência de ingresso do valor na esfera patrimonial do fornecedor não afasta o dever de restituição, em razão da solidariedade na cadeia de consumo.

3. A culpa concorrente do consumidor autoriza a restituição simples dos valores indevidamente pagos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 25, § 1º; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJMT, AC 1033179-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
na

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
,
autos n
º

1000307-42.2020.8.11.0037
,

parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da lide originária reside no pagamento de duas faturas de energia elétrica, referentes aos meses de julho e agosto de 2019, que foram enviadas à autora por meio eletrônico e pagas integralmente, mas que se revelaram fraudulentas em razão da adulteração do beneficiário do crédito.

A empresa autora narrou na peça exordial que é consumidora dos serviços da concessionária e que, por orientação desta, recebia suas faturas via e-mail. Relatou que os boletos pagos continham dados precisos sobre sua unidade consumidora, histórico de leitura e valores exatos, o que conferiu plena verossimilhança ao documento. Ao ser surpreendida com a cobrança de débitos e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia, a requerente constatou que os valores foram direcionados à empresa
Zoop
Tecnologia e Meios de Pagamento S.A., em virtude de uma fraude sofisticada.

O juízo de origem r
reconheceu a responsabilidade objetiva das requeridas Energisa e
Zoop
Tecnologia, fundamentando-se na falha de segurança e no vazamento de dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelo Código de Defesa do Consumidor. O magistrado sentenciante, contudo, identificou a ocorrência de culpa concorrente da vítima, uma vez que o representante da empresa autora não conferiu o nome do beneficiário no momento da confirmação do pagamento via internet banking, razão pela qual determinou a restituição dos valores de forma simples e afastou a pretensão de indenização por danos morais.
(ID 346730550).

Irresignada, a concessionária interpôs apelação sustentando
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro e negligência do consumidor, que pagou boleto com beneficiário diverso ("
Zoop
"). Argumenta, enfaticamente, que não pode ser compelida a restituir valores que jamais ingressaram em sua esfera patrimonial, visto que o crédito foi destinado à empresa
Zoop
Tecnologia. Pugna pela reforma integral para julgar os pedidos improcedentes.
(ID
346730550
)
.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID
346730554
)
.

Preparo
recursal
recolhido
(ID
347423398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela concessionária confunde-se com o próprio mérito da demanda, visto que diz respeito à existência ou não do dever de indenizar diante da falha na prestação do serviço. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade é aferida pela participação do agente na cadeia de fornecimento, razão pela qual a Energisa, como prestadora do serviço cujos dados foram utilizados para a fraude, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

Superada a questão processual, no que tange ao mérito, a controvérsia consiste em definir se a concessionária de energia responde pela restituição de valores pagos em boletos fraudulentos e se o argumento de ausência de recebimento do dinheiro é apto a afastar tal responsabilidade.

A relação jurídica em exame é consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe da verificação de culpa e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a ocorrência do chamado golpe do boleto falso, quando viabilizada pela utilização de dados sigilosos e específicos do consumo do cliente, caracteriza um fortuito interno.

Conforme documentado nos autos, as faturas fraudulentas reproduziam com exatidão o consumo medido e o valor real da tarifa, além de terem sido encaminhadas por meio de correio eletrônico com aparência substancialmente semelhante ao endereço oficial da apelante, circunstâncias que, em conjunto, são aptas a gerar elevado grau de verossimilhança e credibilidade. Tal cenário induz o consumidor médio a erro escusável, a ponto de levá-lo legitimamente a acreditar na autenticidade do documento e, por conseguinte, a efetuar o pagamento indevido.

Nesse contexto, resta evidenciado que a fraude não se deu por fato exclusivo de terceiro estranho
ou culpa exclusiva da vítima
, mas sim mediante falha na prestação do serviço, notadamente na segurança e proteção dos dados do consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, é imperioso abordar o argumento central da apelante, que alega a impossibilidade de restituir o que não recebeu. Tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, especificamente no que tange à solidariedade consumerista.

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao estabelecer que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Esta regra é reforçada pelo artigo 25, § 1º, do mesmo diploma legal, que veda a utilização de cláusulas que atenuem a obrigação de indenizar e ratifica a responsabilidade conjunta de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, de alguma forma, concorreram para o evento danoso.

Desta sorte, o dever de indenizar no âmbito do Direito do Consumidor não pressupõe necessariamente o enriquecimento direto do fornecedor ou o recebimento do numerário em sua conta bancária. O foco da norma é a reparação do prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência de um vício ou defeito na cadeia de serviço.

A Energisa Mato Grosso, ao permitir a vulnerabilidade dos dados fáticos de faturamento da Unidade Consumidora, integrou o nexo de causalidade que culminou no erro do consumidor. O fato de o dinheiro ter sido desviado para a conta de terceiros ou para outra instituição financeira constitui questão a ser resolvida entre os fornecedores em eventual ação de regresso, não podendo ser oposta como óbice ao direito de ressarcimento do apelado.

A aplicação do método de interpretação sistemática revela que a proteção do consumidor, como princípio constitucional estabelecido no artigo 5º, inciso XXXII, da Carta Magna, informa a aplicação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a efetividade da reparação. Se o fornecedor que detém o controle dos dados falha em seu dever de custódia, ele deve suportar os riscos decorrentes dessa atividade.

Admitir que a ausência de recebimento do valor exclui a responsabilidade seria transferir o risco do negócio ao consumidor, o que subverteria toda a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e premiaria a ineficiência tecnológica do prestador de serviço público.

Quanto à configuração do dano material, as provas descritas nos autos, especialmente os comprovantes de pagamento que batem centavo por centavo com o faturamento real, não deixam dúvidas de que o consumidor pagou acreditando estar quitando sua obrigação junto à Energisa.

A sentença de primeiro grau, de forma prudente e técnica, já operou a mitigação da condenação ao reconhecer a culpa concorrente da vítima nos termos do artigo 945 do Código Civil. Ao verificar que o apelado ignorou o nome de beneficiário diverso na tela de confirmação do pagamento, o juízo
a quo
afastou a repetição em dobro e os danos morais, mantendo apenas a restituição simples.

Dessa maneira, a condenação solidária da apelante à restituição simples do valor de R$ 12.143,94 mostra-se proporcional e adequada à gravidade da falha e à extensão do prejuízo.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve permanecer
inalterada
. A responsabilidade da Energisa é cristalina, o defeito no serviço de segurança de dados restou demonstrado pela precisão da fraude e a solidariedade legal afasta a relevância do argumento sobre o
destino
do dinheiro pago.

Sobre o tema, cita-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de Decidir
3. A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do
serviço.
4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.

[...] "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição
financeira.
2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
A apresentação de informações específicas da consumidora (nome completo, CPF, número da unidade consumidora e valor exato da fatura) indica falha na segurança dos dados por parte da fornecedora de energia.

O vazamento de informações específicas que contribuem para a consumidora acreditar na legitimidade da cobrança fraudulenta, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.
(N.U 1000036-97.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Desta forma, a
manutenção da decisão é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a confiança nas relações de consumo eletrônicas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo
inalterada r. a sentença
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando 12% (doze por cento), mantendo-se a distribuição do ônus de sucumbência conforme fixado na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026